Tribunal: STF
Processo: AI 333209
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-03-02
Data de publicação: 2007-03-02

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração acolhidos para complementar a
   fundamentação do acórdão embargado e alterar a respectiva ementa,
   que passa a ter o teor seguinte:
"Contribuição social:
   correção monetária: atualização pela UFIR: constitucionalidade do
   art. 79 da L. 8.383, de 30.12.91: precedentes.
Se o fato
   gerador da obrigação tributária relativa à contribuição social
   reputa-se ocorrido em 31 de dezembro, conforme a orientação do
   STF, a lei que esteja em vigor nessa data é aplicável
   imediatamente, sem contrariedade ao art. 5º, XXXVI, da
   Constituição."